Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível do Gama que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de todas as compras descritas na inicial, realizadas no cartão de crédito do autor, e determinou que as empresas requeridas restituíssem o montante de R$ 7.279,56 (sete mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) referentes aos valores indevidamente descontados de sua conta bancária.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Narrou que que é cliente dos recorrentes e que, em junho de 2023, verificou que a fatura do seu cartão estava acima de sua média de gastos. Pontuou que a partir do dia 15 de maio de 2023 foram realizadas várias compras indevidas. Ressaltou que procedeu com a contestação dos lançamentos, contudo, as rés, um dia após o vencimento da fatura, debitaram automaticamente parte do valor, inclusive utilizando o limite do cheque especial. Afirmou que, em virtude de tal operação, teve o seu sustento e de sua família comprometidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55570164). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de dano material e restituição em dobro, bem como a inexistência do dano moral.
6. Em suas razões recursais, os requeridos, ora recorrentes, alegaram que jamais houve apropriação de valores de titularidade do autor, tampouco cobrança indevida. Ressaltaram que não restou demonstrado qualquer tipo de prejuízo financeiro que vislumbrasse a possibilidade de condenação em danos materiais e restituição em dobro. Pontuaram que o argumento formulado pelo autor no sentido de que, em virtude do fato, restou impossibilitado de cumprir suas obrigações financeiras do mês não enseja a possibilidade de qualquer condenação. Afirmaram que não há comprovação de abalo moral, não sendo caracterizada falha na prestação do serviço, sendo que eventual condenação ensejará no enriquecimento ilícito do correntista. Ao final, requereram o provimento do recurso no seu duplo efeito e a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, Indeferido o efeito suspensivo recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dolo da fornecedora. No presente caso, todas as compras contestadas foram realizadas em ambiente virtual, , e não se enquadram no padrão de compras do autor. A instituição financeira limitou-se a alegar a legitimidade das operações e das consequentes cobranças e descontos e em conta corrente, contudo, deixou de demonstrar a regularidade das mesmas, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
9. As faturas apresentadas demonstram uma clara diferença de valores quanto à utilização cotidiana do cartão de crédito do autor. Ressalte-se a existência de uma série de pagamentos para uma só pessoa (ID 55569977), que nunca haviam sido realizadas nas faturas anteriores, além de sucessivas recargas de celulares de diversas operadoras, características contundentes de transações realizadas em ambiente virtual por golpistas. Ante tais indícios, caberia aos recorrentes, ao menos, o questionamento quanto a realização dessas transações de forma reiterada e nos mesmos dias (29 e 30/5), o que não ficou demonstrado nos autos, sendo cabível a restituição dos valores, tal qual determinado em sentença.
10. Deixa-se de apreciar a impugnação quanto às alegações relativas a repetição do indébito e indenização por danos morais, pois não houve condenação nestes pontos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.